Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701367-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Lupercio Batista Ximenes Filho Agravado: Chafim Consultoria e Cobranças EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lupercio Batista Ximenes Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0713711-67.2021.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação de rescisão de contrato, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUPERCIO BATISTA XIMENES FILHO em face de ARES CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. Afirmou ter celebrado com o réu, em 10/03/2020, contrato de cessão de crédito, tendo, em decorrência da avença, depositado em favor da ré, o valor de R$ 77.390,91 (setenta e sete trezentos e noventa reais e noventa e um centavos). A ré, por sua vez, teria a obrigação de adimplir outros empréstimos contraído pelo autor. Contudo, desde julho de 2021 a ré estaria inadimplente em relação aos pagamentos que deveria fazer, além da parcela referente ao mês de fevereiro de 2021 – de modo que estaria o autor arcando com os empréstimos junto às demais instituições financeiras. Alega ser a ré demandada em dezenas de ações no Poder Judiciário em razão de fatos análogos aos descritos nessa demanda. Aduziu ser a ré parte de grupo econômico, e requereu a desconsideração da personalidade jurídica. Requereu, liminarmente, o bloqueio do valor de R$ 231.563,36 (duzentos e trinta e um mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), nas contas das integrantes do grupo econômico. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos a amparar o deferimento da liminar. Destaco que a constrição patrimonial, por meio do sistema Sisbajud, em sede de tutela de urgência, ou a indisponibilidade de bens, poderá ser adotada de maneira excepcional, havendo provas da dilapidação patrimonial e da intenção de esquivar-se o devedor do cumprimento da obrigação. O mero descumprimento contratual não gera, por si só, a possibilidade de constrição patrimonial sem a formação do contraditório. Ademais, o Código de Processo Civil, quando dispõe acerca do rito dos feitos executivos, estabelece, inicialmente, a necessidade de citação da parte executada para pagar a dívida em 3 dias, e não o arresto de seus bens, liminarmente. Nesse contexto, nesse juízo de cognição sumária, não vejo presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, pois, a despeito das alegações de descumprimento contratual, não há elementos a subsidiar a conclusão sobre a prática de atos que impossibilitem a parte de executada de cumprir a obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29663019), em síntese, que celebrou negócio jurídico de mútuo com terceiro (instituição financeira), obteve R$ 77.390,91 (setenta e sete mil trezentos e noventa reais e noventa e um centavos), e repassou esse valor à recorrida, que se comprometeu a restituir ao recorrente 96 (noventa e seis) prestações no valor de R$ 1.994,00 (um mil novecentos e noventa e quatro reais), no total de R$ 191.424,00 (cento e noventa e um mil quatrocentos e vinte e quatro reais). Narra que a recorrida adimpliu 14 (quatorze) prestações, no valor de R$ 2.789,92 (dois mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), mas deixou de cumprir a obrigação a partir de julho do ano corrente. Sustenta que foi vítima de artifício ardiloso articulado pela recorrida, que compõe grupo financeiro com outras 2 (duas) pessoas jurídicas indicadas nas razões recursais, tendo em vista a já mencionada mora, a ausência de registro no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários e a existência de outros processos similares ajuizados contra a recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto dos bens pertencentes às pessoas jurídicas indicadas, por meio do Sisbajud, no valor de R$ 231.563,36 (duzentos e trinta e um mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29663020 e Id. 29663025). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento medida cautelar de bloqueio de bens pertencentes ao recorrido por meio do Sisbajud. Para que a questão seja corretamente solucionada, convém esclarecer antes qual o fato jurídico subjacente à demanda. Assim, observa-se que o recorrente alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado pela recorrida. A experiência comum, à vista dos processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de esquema é comum e consiste, de modo sucinto, ao menos em tese, em ludibriar servidor público para que faça uso da margem de empréstimo consignado, celebre negócio jurídico de mútuo com instituição financeira e repasse a maior parte da quantia emprestada a terceiro, restando ao mutuário ludibriado apenas a obrigação de adimplir as prestações do mútuo sem que possa utilizar em seu favor a quantia obtida por meio do empréstimo. Em relação ao arresto, determinado por meio do Sisbajud, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [4]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pelo recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso, verifica-se que as operações financeiras arquitetadas pela recorrida foram efetuadas, diante desta primeira análise, com a finalidade de ludibriar o recorrente, que agiu de boa-fé e acreditou que receberia quantia suficiente, no mínimo, para adimplir a obrigação assumida por meio do negócio jurídico de mútuo celebrado com a instituição financeira (Id. 102278814, Id, 102280354, Id. 102278821, Id. 102278822, Id. 102278820, 102278823 dos autos do processo originário) Diante desse contexto é necessário destacar a elevada quantidade de demandas ajuizadas com causas de pedir semelhantes e que ensejaram o deferimento de medidas cautelares ordenadas por Juízos singulares no sentido de tentar tornar indisponível eventuais bens pertencentes às demandadas que alegam empreender atividade de “correspondente bancário” ou de “assessoria de investimentos”. Essa situação reforça, aliás, o risco de prejuízo ao recorrente e a subsistência de elementos de prova que evidenciam o intento no sentido potencial da tentativa de dilapidação dos bens pertencentes à agravada de modo a frustrar eventual pretensão de ressarcimento deduzida em seu desfavor. Ademais, o cenário descrito evidencia que a eventual prática de ato ilícito relativo decorre de conduta imputável à recorrida, que figura na posição jurídica de cessionária da quantia cedida pelo recorrente. Observa-se que, de fato, a recorrida integra grupo econômico com as demais pessoas jurídicas indicadas pelo recorrente. Isso porque são filiais de pessoa jurídica com sede no Rio de Janeiro-RJ, que atuam de modo conjunto e comungam do mesmo interesse, qual seja, a obtenção de valores repassados pelos consumidores mutuários, após estes celebrarem negócios jurídicos de mútuo com instituições financeiras. Diante desse contexto, estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida com a finalidade de resguardar a esfera jurídica do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova, imediatamente, ordem de bloqueio de bens, por meio do Sisbajud, pertencentes às 3 (três) pessoas jurídicas indicadas no requerimento formulado pelo ora recorrente (fl. 8, Id. 29663019). Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator